Tribunal: TJBA
Processo: 8035035-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035035-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JAIR DE JESUS LEITE

Advogado(s)
:
CRISTIANO PINTO SEPULVEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. CANCELAMENTO DO REGISTRO PUNITIVO NO ASSENTAMENTO FUNCIONAL. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 56 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA O CANCELAMENTO DO REGISTRO. AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DOS EFEITOS DO CANCELAMENTO DO REGISTRO. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001. REFORMA DA SENTENÇA NO PARTICULAR. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8035035-32.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
JAIR DE JESUS LEITE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DA
R PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2023.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator